Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer (i) se houve cerceamento defesa, (ii) se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil da parte ré, e (iii) caso presentes, se deve ser a parte ré condenada ao cumprimento de obrigação de pensionamento vitalício e compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não traduz cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O Laudo Pericial, produzido pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, concluiu que o condutor não teve responsabilidade pelo acidente e que conduzia com adequado cuidado e atenção à pista, bem como que a colisão ocorreu em trecho de curva, em pista desprovida de acostamento, em local com baixas condições de visibilidade, agravadas pela vegetação marginal alta, circunstâncias consideradas impeditivas de uma adequada e tempestiva reação do motorista. E que a gravidade do dano foi estabelecida pelo fato de o ciclista não portar equipamentos de segurança. O inquérito policial aberto para investigar os fatos teve seu arquivamento homologado pelo juízo competente, a pedido do Ministério Público, que se manifestou pela inexistência de violação a dever objetivo de cuidado por parte do condutor.
5. A presunção de culpa decorrente da responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores (art. 29, §2o, do CTB) é passível de ser elidida quando verificada a integral observância do dever de segurança do trânsito (art. 28 do CTB) por parte do condutor do veículo de maior porte e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso.
6. Não há que se cogitar responsabilidade civil da prestadora de serviço de transporte coletivo de passageiros, quando o motorista preposto, ao conduzir o veículo com cautela e observância às regras de trânsito, colide com ciclista, que trafegava próximo ao bordo de pista, em trecho de curva com vegetação marginal alta, não provida de acostamento, em trecho sem visibilidade. Ausente ação ou omissão ilícitas atribuíveis à parte ré, não merece acolhida a pretensão indenizatória material e moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.